Tribunal: TJDFT
Processo: 0729602-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. DIFERENÇA ENTRE VALOR VENAL E VALOR DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que condenou à restituição de quantia paga a maior pelo autor a título de ITBI, tendo em vista a base de cálculo inadequada utilizada pela Administração Pública, sem instauração de processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor venal do imóvel deve ser determinado conforme avaliação administrativa, mesmo sem processo administrativo específico, ou se prevalece o valor declarado pelo contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema 1.113/STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, prevalecendo o valor declarado pelo contribuinte, salvo processo administrativo adequado (CTN, art. 148). A falta de instauração de procedimento regular impede a alteração do valor da transação.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 38 e 148.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.11.2021 (Tema 1.113).